Tribunal: TJDFT
Processo: 0702076-13.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0702076-13.2024.8.07.9000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA (“Em recuperação Judicial”) Interessado(a): CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ==================== DESPACHO ===================== Considerando a interposição do Agravo Interno (ID 64352839, págs. 01/06) pela credora Caixa Econômica Federal – CEF, em face da decisão liminar proferida por esta Relatoria - que determinou a suspensão do leilão do imóvel marcado para 03/09/24 -, inclusive, com considerações acerca da não submissão do imóvel alienado fiduciariamente aos efeitos da Recuperação Judicial, com prevalência do direito de propriedade sobre o bem, diante do encerramento do stay period, que, segundo alega, ampara a execução do contrato de alienação fiduciária; e, dada a imperatividade do art. 10 e 1.021, § 2o, ambos do CPC, e, também, para que se evite futura alegação de nulidade, proceda a Secretaria à intimação da agravante para que responda, querendo, aos termos do Agravo Interno. Publique-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator